Tribunal: TJBA
Processo: 8019746-29.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019746-29.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA GARRIDO DE JESUS

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DA PARTE AUTORA QUANTO A ELEIÇÃO DO RITO DA JUSTIÇA COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, determinando o arquivamento dos autos. O apelante argumenta que a competência do Juizado é relativa, cabendo-lhe a escolha do foro competente. Requer o retorno do feito à Vara de origem para tramitação no rito ordinário.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber se a competência do Juizado Especial, prevista no art. 3º da Lei 9.099/95, pode ser reconhecida como absoluta e declarada de ofício pelo juízo, ou se trata-se de competência relativa, cuja escolha é prerrogativa da parte autora.

III. Razões de decidir:
3. Nos termos da Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, a escolha pelo processamento do feito no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma prerrogativa do autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 4. A sentença recorrida contrariou essa orientação ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais e extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo que merece reforma.

IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais é de natureza relativa, sendo prerrogativa da parte autora optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019746-29.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante SHEILA GARRIDO DE JESUS e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça